Tribunal: TJMT
Processo: 1035892-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035892-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 821.591.063-72 (AGRAVADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035892-96.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
ANTONIO DE SOUSA FERREIRA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de excesso de execução por ausência de compensação de valores supostamente pagos no contrato executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a rediscussão da tese de compensação de valores em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista decisão judicial anterior transitada em julgado que expressamente afastou a existência de créditos a compensar.

III. Razões de decidir

3. A existência de crédito em favor do exequente já foi definitivamente afastada em acórdão proferido nos autos da ação originária, com trânsito em julgado, nos termos do art. 502 do CPC.

4. A tentativa de rediscussão da matéria configura violação à coisa julgada material, uma vez que inexiste nos autos qualquer elemento novo que justifique o reexame da questão.

5. A vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do CC/2002, pressupõe a comprovação de pagamento ou transferência de valores, o que não ocorreu no presente caso, conforme decisão judicial anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a rediscussão de matéria já decidida em sentença transitada em julgado, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A compensação de valores somente é admissível quando comprovada a existência de pagamento ou crédito, o que deve ter sido objeto de apreciação na fase de conhecimento.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035892-96.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
ANTONIO DE SOUSA FERREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do
cumprimento de sentença
oriundo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais (Processo n.º 1000077-37.2023.8.11.0023), ajuizada por
Antonio de Sousa Ferreira
, ora agravado.

Na origem, a parte exequente obteve sentença favorável que declarou a inexistência de relação contratual entre as partes no tocante a contrato de empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de quantia certa.

Com o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença.

O Banco agravante, ao apresentar
impugnação ao cumprimento de sentença
, alegou
excesso de execução
, sustentando que os valores creditados ao exequente, em razão do contrato de empréstimo objeto da ação, não teriam sido compensados na fase de cumprimento, o que ensejaria violação à regra do art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa).

Requereu, com base em tais argumentos, a compensação dos valores supostamente depositados com a quantia executada.

O Juízo de origem
rejeitou a impugnação
, fundamentando que a tese da compensação já havia sido expressamente afastada por acórdão anterior, com
trânsito em julgado
, o qual reconheceu a
inexistência de prova do depósito dos valores
pela instituição financeira na conta do exequente, impedindo, portanto, a rediscussão da matéria.

Contra essa decisão, o Banco interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando os fundamentos da impugnação e pleiteando, liminarmente, o
efeito suspensivo ativo
para suspender os efeitos da decisão agravada.

O agravado, regularmente intimado, apresentou
contraminuta
, na qual sustentou a inadmissibilidade do pedido de compensação, afirmando que
jamais houve qualquer depósito
ou crédito em sua conta bancária decorrente do contrato discutido. Pugnou, ainda, pela aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id. 322416883.

Contrarrazões no Id. 322321387, pelo desprovimento do recurso. Requer a condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A
., visando à reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que a tese de compensação de valores já havia sido definitivamente afastada por acórdão com trânsito em julgado.

Sustenta o agravante que o exequente teria recebido valores decorrentes do contrato de empréstimo impugnado e que, por isso, seria necessária a compensação desses montantes com a quantia executada, para se evitar enriquecimento sem causa.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia acerca da existência ou não de crédito em favor do autor/exequente foi
objeto de decisão definitiva
, proferida em sede de apelação cível e embargos de declaração, nos autos da ação originária.

Na ocasião, esta Corte firmou entendimento expresso no sentido de que
não restou comprovado qualquer depósito em favor da parte autora
, o que inviabiliza, de forma inequívoca, qualquer pretensão de compensação.

Dessa forma, a impugnação ao cumprimento de sentença com base em suposto excesso de execução, por ausência de compensação de valores,
não se sustenta
, pois versa sobre matéria
já apreciada e decidida com trânsito em julgado
, estando assim
acobertada pela coisa julgada material
, na forma do art. 502 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a coisa julgada possui efeito vinculante e impede a rediscussão da matéria, seja direta, seja de modo reflexo. Ao insistir na tese de compensação, sem apresentar qualquer novo elemento probatório — aliás, sequer existente nos autos —, o agravante pretende, em verdade, reabrir discussão já definitivamente encerrada, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Ainda que o ordenamento jurídico vede o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), tal vedação só encontra espaço quando presente comprovação mínima do pagamento ou da transferência de valores ao suposto beneficiário — o que, conforme já declarado judicialmente de forma definitiva,
não ocorreu no caso concreto
.

Por essa razão, mostra-se correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo qualquer ilegalidade ou violação de princípios constitucionais ou infraconstitucionais que justifique a sua reforma.

Deixo de aplicar condenação por litigância de má-fé, considerando que o recurso não extrapola os limites da defesa técnica.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025